Tribunal: TJDFT
Processo: 0724542-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724542-09.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SIENA RECORRIDO: FERNANDO LUIZ BOAVENTURA DE FAVERI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação do condomínio réu ao pagamento de quantia certa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber (i) se as partes têm legitimidade para figurar nos polos ativo e passivo e (ii) se o autor tem direito ao reembolso previsto no art. 305 do CC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O autor afirma ter pagado tributos em benefício do condomínio réu e, ao final, pleiteia a condenação do réu ao reembolso, o que evidencia a pertinência subjetiva das partes para figurar nos polos ativo e passivo do processo. 4. De acordo com o art. 305, caput, do CC, “O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do credor”. Os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARFs) e os comprovantes de pagamentos com códigos de barras demonstram que o autor pagou, em seu próprio nome e em benefício do condomínio réu, tributos nos valores de R$12.374,52 (doze mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e R$10.591,02 (dez mil quinhentos e noventa e um reais e dois centavos). Em observância ao disposto no art. 305 do CC, cabível a condenação do réu à realização do reembolso, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. Não há que se falar em necessidade de autorização assemblear para a realização do pagamento de tributo, que consiste em prestação pecuniária compulsória (art. 3o do Código Tributário Nacional). Eventual responsabilidade do ex-síndico, irmão do autor, não prejudica o direito ao ressarcimento previsto no art. 305 do CC e poderá ser apurada em processo próprio. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 305, 306, 876, 884, 1.348, inciso II, e 1.350, todos do Código Civil, sustentando que admitir o reembolso de valores ao condômino ou a terceiros, sem a devida formalidade, viola a legalidade estrita na administração condominial, notadamente por se tratar de deliberações extraordinárias que impactam a coletividade condominial. Assevera que não “recebeu” valores, mas apenas teve uma dívida adimplida sem sua anuência, de modo que o ressarcimento só é cabível quando alguém recebe o que não lhe é devido. Enfatiza que se trata de pagamento espontâneo realizado por liberalidade do recorrido e sem deliberação coletiva. Aduz que não se trata de situação de enriquecimento sem causa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 305, 306, 876, 884, 1.348, inciso II, e 1.350, todos do Código Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No particular, os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARFs) (ID 741524434, p. 1/2) e os comprovantes de pagamentos com códigos de barras (ID 741524434, p. 3/4) demonstram que o apelado/autor pagou, em seu próprio nome e em benefício do apelante/réu, tributos nos valores de R$12.374,52 (doze mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e R$10.591,02 (dez mil quinhentos e noventa e um reais e dois centavos). Nesse contexto, em observância ao disposto no art. 305 do CC, cabível a condenação do condomínio réu à realização do reembolso, sob pena de enriquecimento sem causa [...]o direito ao reembolso previsto no art. 305 do CC independe da prévia autorização do devedor. Ademais, ao contrário do que alega o apelante, não há que se falar em autorização assemblear para a realização do pagamento de tributo, que consiste em prestação pecuniária compulsória. Da mesma forma, eventual responsabilidade do ex-síndico, irmão do autor, não prejudica o direito ao ressarcimento previsto no art. 305 do CC e poderá ser apurada em processo próprio. Por fim, registre-se que as premissas fáticas constantes neste processo são diversas das consideradas no processo n. 0723891-74.2023.8.07.0020. Nestes autos, o autor realizou, em nome próprio, pagamento de tributos em benefício do réu. Naqueles autos, constatou-se que condômina, esposa do ex-síndico, realizou depósito bancário em benefício do condomínio e que a ausência de autorização da assembleia impede a restituição dos recursos (ID 74540451). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016